Tribunal: TJDFT
Processo: 0751953-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES. PAGAMENTO DE DÉBITOS. DEMORA NA BAIXA NO SISTEMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que a demora na atualização dos dados no sistema da autarquia de trânsito gerou danos de ordem moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, de modo que o dever de indenizar fica caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita, independentemente de culpa do agente público responsável pelo dano.
IV. Depreende-se dos autos que o carro do autor foi recolhido ao depósito por irregularidades do veículo. Restou comprovado que o pagamento das despesas foi realizado em 12.05.2022, contudo, somente em 21.06.2022 os dados do sistema do réu foram atualizados e os débitos baixados, o que possibilitou a emissão do CRLV. Fato que gerou danos materiais decorrentes da estadia do veículo no depósito, os quais devem ser indenizados, conforme consignado em sentença.
V. No tocante aos danos morais, ressalta-se que estes decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. Nesse aspecto, a despeito da falha na prestação do serviço, consistente na demora da atualização dos dados e baixa dos débitos no sistema da autarquia, não há comprovação de transtornos graves decorrentes da conduta do recorrido. Ademais, a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente da demora e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade. Com efeito, deve ser mantida na integra a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.